Tribunal: TJES
Processo: 0000191-49.2017.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000191-49.2017.8.08.0067
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: JOSE STEFANELLI
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO DO PACIENTE EM CACON/UNACON. RECURSO DESPROVIDO.

1- D
evida a regularização cadastral do paciente oncológico, com sua inclusão em programa específico mantido pelo Sistema Único de Saúde - SUS (CACON ou UNACON), mantida a responsabilidade solidária da União, dos Estados e Município de fornecer o medicamento pleiteado
. Precedentes deste TJES.

2- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante narrado,
trata-se de Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em razão da Sentença de fl. 176/177v, por meio da qual o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de João Neiva julgou procedente a
Ação Declaratória c/c Indenização e Repetição de Indébito
ajuizada por José Stefanelli para declarar nulo o TOI impugnado e inexigível o débito constante do demonstrativo de cálculo de consumo irregular objeto da lide, bem como condenar a ora Apelante no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e na restituição das parcelas pagas indevidamente pelo Autor/Apelado.

Nas razões de fls. 180/201, a Concessionária de energia pugna pela reforma da sentença aos seguintes argumentos: (i) “
a vistoria, constatação e cobrança referente à recuperação de consumo de energia elétrica não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição da unidade usuária é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pela Resolução Normativa ANEEL nº 414/2020
” e; (ii) a inspeção observou todos os requisitos previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2020 e que o TOI foi elaborado na presença do consumidor, o qual, entretanto, se negou a assinar o documento e; (iii) foram garantidos o contraditório e a ampla defesa durante todo o processo administrativo, inexistindo erro ou nulidade.

Cinge-se a controvérsia,
ab initio
, em averiguar se é válida ou não a cobrança, por parte da Concessionária, do consumo de energia elétrica que deixou de receber no período em que o relógio medidor encontrava-se com supostas irregularidades (fl. 109).

Segundo alega a Concessionária, a dívida em discussão decorre da existência do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI apresentado à fl. 108, em que se constatou irregularidade no equipamento de medição que deixou de registrar corretamente o consumo de energia elétrica da unidade consumidora, sendo, na vistoria, substituído o medidor e apurado o faturamento correto.

Ocorre que, no caso dos autos, a conclusão do referido termo não observou os requisitos elencados no art. 129 da Resolução nº 414/2010
, tendo em vista que a assinatura de quem acredita-se ser a esposa do Apelado (Sra. Domingas C. Stefanelli) é insuficiente para comprovar a existência de vícios no medidor de energia elétrica, bem como não demonstra que os consumidores tenham participado efetivamente de toda a inspeção, devendo ser afastada a conclusão exposta no TOI.

Nessa linha é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça (TJES), que tem se manifestado no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária é insuficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO MEDIÇÃO DE ENERGIA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DOCUMENTO UNILATERAL INSUFICIÊNCIA ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO IMPROVIDO.

I A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção(TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor.
II Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
. III A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência de consumidor gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência deste Eg. TJES, a revelar o provimento do recurso da parte autora IV Apelo da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, desprovido. (
TJES, Classe: Apelação Cível, 032190003387, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 19/07/2022)
Sem grifo no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SUPOSTA FRAUDE AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA TOI PROVA UNILATERAL RECURSO IMPROVIDO.

[...] 2
-
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço.
3 - Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017). 4 - Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica. 5 Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052199000051, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019)
Sem grifo no original

APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. RECURSO PRINCIPAL IMPROVIDO. APELO ADESIVO PARCIAL PROVIMENTO.

1 O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.
2 - A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor.
3 A concessionária EDP teria apurou suposta irregularidade do medidor de energia do consumidor mediante a elaboração do Termo de Ocorrência de Inspeção TOI, unilateralmente, diante da ausência dele e sem realizar a perícia técnica do referido aparelho, inobservando, assim, o próprio comando normativo da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 4 Tendo em vista que a conduta administrativa da EDP não observou o princípio da legalidade a que está submetida, a interrupção do fornecimento de energia na unidade consumidora do consumidor se deu de forma ilegal, o que, por conseguinte, repercute na ocorrência do dever da concessionária de reparar pelos danos morais acarretados que, no caso, exsurge in re ipsa. 5 Assim, a EDP também deve ser condenada a reparar o consumidor pelo indevido corte de fornecimento de energia elétrica, de modo que o valor arbitrado pelo magistrado de primeiro grau (R$ 1.000,00), deve ser majorado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja quantia atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com vários julgados deste sodalício sobre o tema e revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importando em quantia excessiva, tampouco irrisória. 6 Apelação principal interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, improvida. Apelação adesiva interposta por Paulino Mazocco Parcial, parcialmetne provida para majorar o valor da indenização a título de danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Condenação majorada relativa aos honorários advocatícios devidos pela EDP para o importe de 17% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170022484, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021)
Sem grifo no original

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR ADULTEROU O APARELHO CORTE DE ENERGIA INDEVIDO DANOS MORAIS ARBITRADOS RELIGAÇÃO IMEDIATA RECURSO DE EDP DESPROVIDO RECURSO DE JOÃO COELHO PROVIDO
.

1 - A relação jurídica existente entre as partes é tida como relação de consumo, portanto, imperioso o reconhecimento da aplicação das normas estabelecidas no CDC. 2 - Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos (AREsp 1477427/RS).
3 - A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado (AgInt no REsp 1797667/RS). 4 - Montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00, valor condizente com o que vem sendo aplicado por este TJES em casos análogos. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170178080, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)
Sem grifo no original

Vale destacar que, no presente caso, não foi juntado documento capaz de demonstrar a realização da perícia, o que também corrobora para o entendimento de que não foram cumpridos os requisitos do art. 129 da Resolução n° 414/2010.

Assim, como é da Concessionária de energia elétrica o dever de comprovar a fraude no medidor, a qual não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fraude, tendo, inclusive, desistido da produção de prova pericial,
impositiva a manutenção da sentença, nesse ponto, porquanto em harmonia com a legislação aplicável à hipótese e com a jurisprudência deste Tribunal sobre o tema.

Insurge-se ainda a Apelante quanto à indenização arbitrada a título de danos extrapatrimoniais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ao conceder o mencionado pedido, o Julgador primevo assim se manifestou:

“[...]
o autor possui razão quando argumenta que a interrupção de energia se deu de forma ilegal pela concessionária, devendo-se considerar, ainda, que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, e a sua interrupção deve ocorrer apenas após um rígido procedimento, o que não se observa no caso concreto.

Salienta-se que a mera ameaça de interrupção do serviço de energia é suficiente para caracterização dos danos morais, uma vez que nesses casos opera-se
in re ipsa
, dispensando a comprovação do dano em virtude da clara ilicitude do ato praticado. Diante do exposto, portanto, entendo ser devido o pagamento de danos morais pela parte requerida.”

Ocorre que, diversamente do que consta da Sentença recorrida, o Autor, ora Apelado, não pautou o pedido indenizatório em comento no corte indevido de energia – o qual sequer chegou a ocorrer –, mas no fato de ter sofrido “
severo abalo diante
[d]
a conduta da Recorrente, que desrespeitou normas públicas obrigatórias na apuração da suposta irregularidade, após o compeliu a efetuar confissão de dívida e acordo de débitos declarados nulos judicialmente
”, consoante se extrai das contrarrazões.

Ademais, cumpre registrar que
“
a mera ameaça de interrupção do serviço de energia
” não se presta a caracterizar a ocorrência de dano moral, mas falha na prestação do serviço, cumprindo salientar “
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
” (AgInt no AREsp n. 2.197.639/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 15/5/2023), como ocorreu no caso em tela, em que não houve corte de energia nem inscrição do nome do Autor/Apelado nos serviços de proteção ao crédito e em que não restou demonstrada coação no momento de assinar a confissão de dívida.

Assim, tendo em vista que, “
sob a perspectiva constitucional, conceitua-se o dano moral como a ofensa a qualquer aspecto extrapatrimonial da personalidade, contanto que grave o suficiente para ser considerada lesiva à dignidade humana.
[... e que]
Na hipótese, de fato, os elementos constantes dos autos não dão azo a que se condene a ré ao pagamento de verba reparatória por dano moral, seja porque não houve a suspensão no fornecimento de energia elétrica na residência da autora, seja porque inexistiu inscrição de seu nome nos cadastros protetivos de crédito
” (AREsp nº 1949543 – RJ, Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), 17/12/2021), de rigor seja afastada a condenação em análise.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar parcialmente a Sentença, a fim de afastar a condenação de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A no pagamento de indenização por danos morais.

Considerando que, apesar da dita reforma, a parte autora, ora Apelada, decaiu de parte mínima, mantenho os ônus sucumbenciais como fixados em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso. É como voto.